Tribunal: CARF
Processo: 10835.001507/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.001507/2005-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.831 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente
convocado), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Thais De
Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído pelo
Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado). Ausente momentaneamente a
Conselheira Cynthia Elena de Campos.

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação de crédito de COFINS não cumulativa
referente ao período de apuração de fevereiro/2004 a setembro/2005 decorrente da revenda de
produtos tributados a alíquota zero. As compensações pleiteadas não foram homologadas por
meio de Despacho Decisório ementado nos seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o financiamento da Seguridade Social - COFINS Não-
Cumulativo. Créditos. Compensação.
Período: Fevereiro de 2004 a Setembro de 2005.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10835.001507/2005-34
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001507/2005-34

Ementa: Não tendo sido comprovado o direito creditório referente ao saldo credor da
Cofins decorrente de operações de vendas de mercadorias/produtos com alíquota zero
no mercado interno, não se homologa as compensações pleiteadas. (e-fl. 339)
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/02/2004 a 30/09/2005
CRÉDITOS DECORRENTES DE BENS PARA REVENDA. COMPENSAÇÃO. Os
créditos decorrentes da aquisição de bens para revenda não sujeitos à alíquota
zero/isenção não podem ser utilizados em compensação, mas apenas em desconto do
valor apurado da própria contribuição.
CRÉDITOS DECORRENTES ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS.
VEÍCULOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. O aluguel de veículos não se
enquadra na hipótese legal de apuração de créditos da não cumulatividade.
CRÉDITOS DECORRENTES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Somente os créditos efetivamente
comprovados são passíveis de utilização no regime da não cumulatividade, o que não
ocorre quando não são apresentados documentos contábeis e fiscais que os vinculem aos
eventuais serviços prestados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. É do sujeito passivo o ônus de reunir e
apresentar conjunto probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito
pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido (e-
fl. 976)
A intimação do sujeito passivo deu-se pela disponibilização dos documentos pela
caixa postal em 29/03/2012, com a data da ciência por decurso de prazo ocorrendo em
13/04/2012 (e-fl. 995) Consta ainda dos autos termo de abertura do documento na caixa postal
em 30/05/2012 (e-fl. 996). Em seguida, foi apresentado Recurso Voluntário pelo sujeito passivo
em 02/07/2012 (e-fls. 997 ss.) alegando, em síntese:
(i) a tempestividade do recurso face a nulidade da intimação eletrônica realizada
em razão da ausência de prévia comunicação da SRF sobre a tramitação eletrônica
do processo;
(ii) no mérito sustenta a validade dos créditos tomados:
(ii.1) sobre revenda vez que não poderia retificar o DACON, sendo que não pode
ter seu crédito prejudicado sob pena de primazia da forma sobre a realidade;
(ii.2) oriundos de máquinas e equipamentos, categoria na qual os veículos se
enquadram, não sendo a TIPI um parâmetro válido para a glosa do crédito;
(ii.3) sobre insumos, considerando que não é apenas uma empresa comercial, mas
também uma empresa prestadora de serviços de transporte, sendo cabível a
tomada de crédito sobre pneus e câmaras, peças de manutenção de máquinas e
equipamentos, fretes e carretos e combustíveis e lubrificantes.
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001507/2005-34

Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Após análise do processo e das intimações da empresa quanto ao Acórdão da DRJ
proferido nos presentes autos, proponho a conversão do presente processo em diligência à luz do
art. 23 do Decreto n.o 70.235/72.
A disciplina legal para a realização das intimações é trazida pelo art. 23 do
Decreto n. 70.235/72, que disciplinava à época das intimações1:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou(Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;(Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)

1 Anterior à alteração realizada pela Lei no 12.844/2013 na redação do art. 23, §2o, III, do Decreto n.o 70.235/72.
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001507/2005-34

IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-
lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) (grifei)
No presente processo há dúvida quanto a data em que este contribuinte teria
optado pelo domicílio eletrônico para fins de recebimento de intimações. Não é possível
confirmar pelas informações e documentos constantes dos autos a partir de quando o sujeito
passivo passou a ser optante do Domicílio Tributário Eletrônico.
Questão semelhante foi julgada por esta turma nas Resoluções n.o 3402-001.212,
de minha relatoria, e n.o 3402-000.766, de relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz. Nas duas oportunidades, a turma entendeu por converter o julgamento em diligência
para averiguar a data em que foi feita a opção pelo domicílio tributário eletrônico pela empresa.
Com efeito, o art. 23, III e §4o do Decreto n.o 70.235/725 acima transcritos
evidenciam que, para admitir como válida a intimação por meio eletrônico, necessário que o
endereço eletrônico seja "autorizado pelo sujeito passivo". A opção pelo recebimento de
intimações eletrônicas é igualmente evidenciada pela disciplina do art. 4o, da mencionada
Portaria SRF n.o 259/2006:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 3o A intimação mediante registro em meio magnético ou equivalente será efetuada nos
casos de aplicação de penalidade pela entrega de declaração após o prazo estabelecido
na legislação.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001507/2005-34

§ 4o Após concluída a transmissão da declaração do sujeito passivo à RFB, o aplicativo
por ele utilizado para gerar a declaração exibirá o recibo de entrega e a intimação a que
se refere o § 3o, bem como possibilitará sua impressão. (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009) (grifei)
A necessidade de expressa opção do contribuinte para que o seu domicílio
eletrônico passe a ser utilizado pela Receita Federal para intimações é novamente evidenciada
pela Instrução Normativa SRF n. 664/2006 quando da disciplina do Termo de Opção do
Domicílio Eletrônico:
Art. 1o Ficam aprovados o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico e o
Termo de Cancelamento de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico constantes,
respectivamente, dos Anexos I e II.
§ 1o Os Termos a que se refere o caput estão disponíveis no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), na página da Secretaria da Receita Federal na
Internet, no endereço
§ 2o Para acesso ao e-CAC é obrigatória a utilização de certificado digital válido,
conforme disposto no art. 1o da Instrução Normativa SRF no 580, de 12 de dezembro de
2005.
(...)
ANEXO I
TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NI
(dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente)
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais
para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço , a qual será considerada
domicílio tributário eletrônico.
Fico ciente de que o prazo para ser considerado intimado é de 15 (quinze) dias
contados da data em que a comunicação for registrada em minha caixa postal
eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se apagada
manualmente.
Responsável legal perante a SRF <dados de identificação obtidos automaticamente>:
NOME
CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006. (grifei)
Atentando-se para o presente caso, constata-se que não está evidenciada a data
que a empresa teria efetivamente optado pelo domicílio tributário eletrônico. Assim, remanesce
dúvida se em março/2012 a empresa havia autorizado expressamente, nos termos acima
evidenciados, o recebimento de intimações por meio eletrônico.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.831 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.001507/2005-34

Acresce-se que a data da opção pelo DTE e a autorização nos termos acima é
relevante inclusive para avaliar se eventualmente o contribuinte teria sido induzido no sentido de
que “a informação sobre a intimação por meio eletrônico ocorreria processo a processo.”
(Acórdão 9101-004.088, de 09/04/2019, relatora Conselheira Livia De Carli Germano2). Isso
porque a primeira intimação eletrônica se deu em 2012, sendo que todas as intimações anteriores
no presente processo ocorreram por via postal.
Por essas razões, entendo que o julgamento deste processo deve ser convertido em
diligência para a repartição fiscal de origem, a fim de que averigue a data em que foi feita a
opção pelo domicílio tributário eletrônico pela empresa Recorrente, apresentando os documentos
pertinentes (dentre os quais a cópia do termo de opção por domicílio tributário eletrônico).
Em seguida, devolver o presente processo para o CARF para julgamento.
É como proponho a diligência.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

2 Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2011 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO - DTE. TEMPESTIVIDADE. A regularidade das
intimações eletrônicas depende: (i) do expresso consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu
endereço eletrônico (constante do Termo de Opção pelo DTE), e (ii) da informação ao contribuinte acerca do
processo em que será permitida a prática de atos de forma eletrônica. Ausente este último requisito, é de ser
considerado tempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte dentro de 30 dias contados do seu efetivo primeiro
acesso à decisão recorrida, sobretudo no caso em que, mesmo após a adesão ao DTE, a Receita Federal envia a
intimação do auto de infração por via postal, eis que em tal hipótese cria-se no contribuinte a expectativa válida de
que os atos do processo seriam praticados por esta via e não eletronicamente. (Processo 13855.720077/2014-02
Sessão 09/04/2019 Relatora Livia De Carli Germano No Acórdão 9101-004.088)
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital